Tribunal: TJDFT
Processo: 0747339-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0747339-25.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE BENTO BATISTA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor, com pedido de tutela de urgência, tendo em vista a sentença não haver estipulado prazo para que o Distrito Federal forneça Oxigenoterapia Domiciliar. O recorrente, atualmente com 82 anos, encontra-se internado com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Segundo o relatório médico, ID 41945381, o recorrente somente poderá receber alta com o fornecimento do oxigênio domiciliar. A sentença, ID 41946716, julgou parcialmente procedente o pedido do autor, determinando que o Distrito Federal forneça Oxigenoterapia Domiciliar, no entanto não estipulou prazo para atendimento. O recorrente está internado desde 08/08/2022, sendo inserido no Sistema de Regulação em lista de espera no dia 22/08/2022, ocupando a 37a Posição. A Secretaria de Saúde informou que o contrato de prestação de serviços de oxigenoterapia expirou em 29/08/2021, havendo dois processos em andamento, porém, não pode informar uma estimativa para atendimento. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O recorrente é uma pessoa idosa, 82 anos, e, encontra-se internado esperando o fornecimento do oxigenoterapia domiciliar, sendo indispensável ao paciente, e que a Secretaria de Saúde não consegue precisar quando irá acontecer, pois, o contrato venceu em 2021 e até a presente data não foi concluído. Verifico que há urgência na disponibilização do tratamento solicitado, a uma porque o recorrente é portador de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, não sendo crível que uma pessoa precise ficar internada, sem necessidade, com risco de adquirir outras doenças e/ou infecção hospitalar e a duas, pela ocupação de um leito hospitalar sem necessidade, tendo em vista que o paciente poderia ficar em casa, desde que haja a oxigenoterapia domiciliar. Diante do exposto, defiro o pedido de Tutela Recursal e determino que o Distrito Federal forneça a OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR ao recorrente, no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar desta decisão, seja pela rede pública ou, em caso de impossibilidade, na rede particular, às suas expensas. Após, venham os autos para julgamento. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito